Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC.
2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea ‘c’, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. A ausência de localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC.
3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 3.1. O período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não gera prejuízo ao credor, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O credor pode, a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC.
4. A eventual pendência de exame de requerimento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, em relação a medidas orientadas para a localização de bens passíveis de penhora não impede a determinação de suspensão do curso do processo de origem.
5. Convém salientar que a penhora, diante da existência de obrigação vencida e não adimplida, consiste em medida legítima a ser promovida pelo credor, ressalvada, logicamente, a retirada da aludida restrição após o pagamento integral do débito. 5.1. Com efeito, no caso em exame a dívida persiste, por não ter o devedor efetuado o pagamento integral do débito. Diante desse contexto não se afigura possível o afastamento da restrição, tendo em vista a existência de débito não solvido e a inexistência de garantia idônea.
6. Recurso parcialmente desprovido.